Tribunal: TJPA
Processo: 0819346-68.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819346-68.2022.8.14.0000

PACIENTE: IRELAND PEREIRA BRAGA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BREU BRANCO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO DOMICILIAR. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA O RETORNO DO PACIENTE AO CÁRCERE. INOCORRÊNCIA. ÔNUS DO IMPETRANTE COMPROVAR. EXCESSO DE PRAZO. NÃO COMPROVADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

1. O Habeas Corpus foi impetrado com o condão de expor a ausência dos requisitos para revogação da prisão domiciliar e alegar o excesso de prazo.

2. É ônus do impetrante comprovar a necessidade da prisão domiciliar com a demonstração da gravidade do estado de saúde e a impossibilidade de o estabelecimento prisional prestar o devido tratamento, o que não restou evidenciado.

3. O excesso de prazo é reconhecido quando há uma demora injustificada para a finalização do feito, procedendo dos critérios de razoabilidade.

4.
De acordo com as informações da autoridade coatora, o Ministério Público se manifestou no dia 28/11/2022 pugnando pela juntada de laudo pericial de documentoscopia. O juízo dito coator deferiu o pedido do Ministério Público em 15/02/2023, oficiando o centro de perícias científica para que junte o referido laudo, dando devido andamento processual ao feito.
Portanto, não restou evidenciado o excesso de prazo, pela razoabilidade em que se prossegue a demanda, ante a particularidade do caso.

5.
Habeas

corpus
conhecido. Ordem denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do writ impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto do relator.

12º Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE, no período de 14 de março de 2023 a 16 de março de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 20 de março de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório com pedido de liminar (Nº 0819346-68.2022.8.14.0000) impetrado por Ana Paula Pinheiro da Silva OAB/PA 24.218 e Willibald

Quintanilha Bibas Netto OAB/PA 17.699 e outros, em favor do paciente IRELAND PEREIRA

BRAGA, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do

Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da

Comarca de Breu Branco/PA, nos autos do processo nº 0800016-64.2022.8.14.0104.

Sustentam os impetrantes que o paciente foi preso preventivamente no dia 10/01/2022, por

supostamente ter cometido o crime de receptação qualificada, uso de documento falso e corrupção ativa.

Argumentam que em audiência de instrução e julgamento realizada no dia 28/06/2022, o

juízo a quo deferiu o pedido de prisão domiciliar, em virtude da comprovação do estado de saúde

do acusado como o reconhecimento de pouca estrutura do Estado para o tratamento de saúde

dos presos.

Fundamentam que o paciente faz diversos tratamento de saúde, na qual não tem previsão

de alta, e ainda assim o juízo de primeiro grau determinou o retorno do paciente ao sistema

prisional, sem qualquer informação da ala médica do Centro de recuperação regional de Tucuruí

para saber se possui condições para realizar exames e tratamentos necessários ao paciente.

Alegam que no dia 28/06/2022 em audiência de instrução e julgamento, as partes foram

intimadas para apresentarem alegações finais, a qual o Ministério Público não fez, motivo pelo

qual no dia 25/07/2022 foi certificado pela secretaria da vara que o prazo já transcorreu. No dia

13/09/2022, houve novo despacho judicial intimando novamente o Ministério Público para apresentar alegações finais, em que novamente não ocorreu, sendo certificado pela secretaria da

vara no dia 04/10/2022.

Destacam que “última movimentação processual foi a decisão judicial que pôs fim à prisão

domiciliar do Paciente e impôs seu retorno ao cárcere, em 18/11/2022. Entretanto, tal decisão,

sequer se preocupou em, novamente, intimar o Ministério Público (pela 3ª vez), para apresentar

as suas alegações finais”.

Requer assim, liminarmente, o reestabelecimento da prisão domiciliar do paciente,

“autorizando que ele possa se ausentar de sua residência apenas para frequentar

estabelecimento de saúde”. No mérito, pugna pela confirmação da liminar em definitivo e a

revogação da prisão preventiva, em face ao excesso de prazo ou a substituição por medida

cautelar alternativa.

Por afastamento deste relator originário (Num. 12032572 – pág. 1) foi encaminhado a

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato para que analisasse a liminar, a qual não verificou os

requisitos para concessão de liminar, reservando-se a examiná-la após informações da

autoridade coatora, assim solicitou informações do juízo de primeiro grau (Num. 12052633 – pág.

1).

As informações foram prestadas pela autoridade coatora (Num. 12164192 – pág. 2/4).

Em decisão (Num. 12201203 – pág. 1/3), indeferi o pedido de liminar por ausência de requisitos legais.

Em parecer de Num. 12239920 -pág. 1/9, o Ministério Público opinou pelo conhecimento do
habeas corpus
e denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, por plenário virtual, ficando facultado ao advogado habilitado nos autos, conforme previsto no art. 2º da Resolução nº 22 de 30/11/2022, realizar sustentação oral, podendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, de acordo com os requisitos elencados no art. 2º, §3º da referida Resolução.

VOTO

VOTO

O cerne da impetração do presente
habeas corpus
reside na alegação de ausência de fundamentação que justifique o retorno do paciente ao cárcere, revogando a prisão domiciliar do paciente, bem como a revogação da prisão preventiva pelo excesso de prazo.

Da análise dos autos, constata-se que o paciente teve a prisão convertida em domiciliar na audiência do dia 28/06/2022 (Num. 11978094). Posteriormente, em despacho o juízo de primeiro grau (11978098) determinou que o paciente apresentasse documentos que justifique a manutenção da prisão domiciliar, sendo certificado no dia 04/10/2022 (Num. 11978099) que a defesa apresentou os devidos documentos. Com isso, em 18/11/2022 em decisão (Num. 11978096) o juízo dito coator determinou o retorno do paciente ao cárcere, por entender que não há razões para fundamentar a prisão domiciliar.

Pois bem.

A prisão domiciliar é medida excepcional que só será admitida conforme requisitos do art. 318 do Código de Processo Penal, sendo está utilizada como medida cautelar, antes da condenação definitiva. Dentre as hipóteses, está a possibilidade de prisão domiciliar quando o acusado estiver debilitado por motivo de doença grave, no qual terá que comprovar a necessidade do tratamento e que este não é fornecido pela unidade prisional onde o acusado se encontra.

Em análise dos documentos e exames médicos (Num. 11978095 – pág. 1/7) que o impetrante acostou nos autos, verifica-se que o paciente não está acometido de doença grave, sendo este portador de
“hipoplasia benigna da próstata (CID N40) e esteatose hepática difusa acentuada
”, sendo mencionado pelo juízo
a quo
(Num. 11978096) que este procedimento pode ser realizado pela unidade prisional, consistindo em ônus do impetrante comprovar que o devido tratamento não pode ser ministrado pela casa penal, o que não restou evidenciado.

Desse modo, não restou comprovada a gravidade do estado de saúde e a impossibilidade de o estabelecimento prisional prestar a devida assistência médica,
não vislumbro necessidade de retorno a prisão domiciliar. Nesse sentido:

Dessa forma, verifica-se que
o entendimento da instância ordinária está em consonância com a jurisprudência desta Quinta Turma, no sentido de que, à luz do disposto no art. 318, inciso II, do CPP, o acusado tem que comprovar o grave estado de saúde em que se encontra e a incompatibilidade entre o tratamento de saúde e segregação cautelar, o que não se verificou na hipótese dos autos.

(STJ - HC: 737187 BA 2022/0114664-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: DJ 27/04/2022)

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AMBIENTE DOMÉSTICO. EX-ESPOSA DO PACIENTE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. REPERCUSSÃO SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS. REQUISITOS DO ART. 318 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NÃO PREENCHIDOS. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 4. Quanto ao pedido de prisão domiciliar,
os Impetrantes não se desincumbiram do ônus de comprovar a necessidade da medida, visto que os Laudos médicos apresentados na exordial não demonstram o estágio de enfermidade grave do Paciente, inexistindo, outrossim, manifestação da Unidade Prisional sobre a impossibilidade de se garantir tratamento médico ou medicamentos naquele local, a comprovar o delineado no art. 318, inciso II
e parágrafo único, da Lei Adjetiva Penal. 5. Ordem de Habeas Corpus CONHECIDA E DENEGADA.

(TJ-AM - HC: 40051351020188040000 AM 4005135-10.2018.8.04.0000, Relator: José Hamilton Saraiva dos Santos, Data de Julgamento: 03/12/2018, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/12/2018)

Quanto a alegação de excesso de prazo, compreendo que não merece prosperar.

Explico.

O excesso de prazo é reconhecido quando há uma demora injustificada para a finalização do feito, procedendo dos critérios de razoabilidade, o que não se verifica nos presentes autos.

De acordo com as informações da autoridade coatora, o Ministério Público se manifestou no dia 28/11/2022 pugnando pela juntada de laudo pericial de documentoscopia. Desta feita, em consulta aos autos do processo referência do sistema PJE, constato que o juízo dito coator deferiu o pedido do Ministério Público em 15/02/2023, oficiando o centro de perícias científica para que junte o referido laudo (Num. 86477040), dando devido andamento processual ao feito.

Portanto, em que pese as alegações trazidas pelo impetrante não restou evidenciado o excesso de prazo, pela razoabilidade em que se prossegue a demanda, ante a particularidade do caso.

Assim,
não acolho
as alegações ora
em análise.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e, no mérito, pela
denegação da ordem
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA, 20 de março de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 17/03/2023